Tribunal: TJDFT
Processo: 0735158-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735158-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO LAYME SOBRINHO JUNIOR AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória, indeferiu pedido de nulidade da citação (ID 137308996), formulado pelo executado/recorrente, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Em que pese a tentativa do executado de ver acolhido o seu pedido de nulidade de citação, não há provas de que o devedor, à época do ajuizamento da ação monitória, era domiciliado no endereço declinado na petição inicial. O mandado foi encaminhado por via postal, tendo o aviso de recebimento retornado com a informação inequívoca de que o executado havia se mudado. Ainda que indique que sempre foi lotado em Brasília, sua declaração anual de rendimentos - documento preenchido pelo próprio declarante - indica que era domiciliado na cidade de Recife/PE, no ano de 2020, id. 114294099. Desta forma, entendo que foram cumpridos os requisitos legais, sendo o requerido dado por citado em condomínio edilício, razão pela qual REJEITO a exceção de pré-executividade. Preclusa a presente, proceda-se a exclusão da peça de embargos à monitória oposta pelo executado, id. 114823768. Sem prejuízo, intime-se a credora para que se manifeste sobre o resultado obtido junto ao sistema Sisbajud, id. 114272420, devendo, ainda, indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias, juntando-se aos autos a planilha atualizada do débito. Intimem-se..” Aduz, o recorrente, que juntou documento demonstrando a alegada nulidade de citação, notadamente que residia, desde janeiro de 2018, na CLN 116, Bloco C, Apt 212, Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70773-530, bem como comprovante de pagamentos de condomínio, além da conta de telefone atrelada ao mesmo endereço. Sustenta, ademais, que anexou declaração de moradia que comprova a locação verbal, bem como respectivos comprovantes de pagamento da locação, as quais foram consideradas provas frágeis pelo Juízo monocrático. Assevera que o Juízo também negou a produção de provas testemunhais que corroborem com as alegações do local de moradia. Pede, assim, atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida até julgamento de mérito do agravo de instrumento. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, não se vislumbra os requisitos para concessão da liminar vindicada, notadamente a veracidade das alegações do recorrente que conduzam a um provável provimento do recurso. É que, citado por meio de carta com aviso de recebimento na cidade de Recife/PE, o recorrente defende que residia em endereço nesta cidade de Brasília/DF, de sorte que seria nula a citação naquela cidade. A fim de demonstrar o alegado, destaca a existência de pagamento de aluguéis, condomínios, contrato de locação verbal e conta de telefone. Pugna também pela produção de prova testemunhal de modo a corroborar com o sustentado. Sobre o tema, estabelece o § 4o, do art. 248, do CPC, que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. Desse modo, “é reputada valida a citação postal de pessoa física realizada pelos Correios, com aviso de recebimento, e entregue ao funcionário da portaria do condomínio edilício, sendo recebida sem oposição (CPC 248, §4o)” (Acórdão 1609712, 07134024620218070020, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso dos autos, consoante documento de id. 98720784, autos originários, houve recebimento da carta com aviso de recebimento por funcionário do condomínio edilício, em endereço indicado na cidade de Recife/PE, que não a recusou, nem declarou se tratar o executado de pessoa desconhecida. O endereço foi indicado pelo exequente, pois há documentos, como a declaração anual de rendimentos (id. 114294099, autos originários), com a informação de que o executado era domiciliado na cidade de Recife/PE, no ano de 2020. Neste contexto fático, pouco importante se o recorrente possui domicílio exclusivo nesta cidade de Brasília/DF, ou em Recife/PE, porquanto existe a robusta possibilidade de que o devedor possua duas residências, podendo alternar a moradia entre elas, sendo suficiente, desse modo, que haja sido citado em qualquer um dos locais. Por certo, no intuito de evitar a citação, pode o devedor alternar o local em que se encontra fisicamente, não havendo que se falar em domicílio em determinado local, se em outra residência também puder ser localizado. Mesmo assim, no local em que o devedor aduz ser domiciliado em Brasília, foi remetida carta com aviso de recebimento; porém, o funcionário do condomínio aduziu desconhecer que o executado ali reside. É de se presumir, todavia, que é pouco crível que o empregado não soubesse que o executado ali residia. Ademais, oportunizado ao recorrente a prova de que efetivamente morava no local em que houve retorno da carta com avisa de recebimento, não juntou documentos robustos nos autos, requerendo produção de prova testemunhal, com baixa capacidade de comprovação do alegado, razão pela qual foram oportunamente negadas pelo Juízo de 1a instância, em homenagem aos princípios da celeridade e efetividade processuais. Por conseguinte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator